Tribunal: STJ
Processo: 0301802-73.2018.8.24.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655542 - SC (2024/0195303-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: G A M L
OUTRO NOME
: G A M E
ADVOGADOS
: RODRIGO MARCON SANTANA - PR038413
CARLA CRISTINA SALVADOR - PR090394
LUIZ CLAUDIO CASTALDELLO - SC42626
AGRAVADO
: Z S DE S L
ADVOGADOS
: ROBSON MILAGRES FERRI - SC022025
LUANA DOS SANTOS MARCHESKI - SC064373
HEITOR FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA - SC070677
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
CESSÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50782980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:34:46
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 60b54c18-eb3a-40e3-a0af-027221abf79e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2655542 - SC (2024/0195303-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: G A M L
OUTRO NOME
: G A M E
ADVOGADOS
: RODRIGO MARCON SANTANA - PR038413
CARLA CRISTINA SALVADOR - PR090394
LUIZ CLAUDIO CASTALDELLO - SC42626
AGRAVADO
: Z S DE S L
ADVOGADOS
: ROBSON MILAGRES FERRI - SC022025
LUANA DOS SANTOS MARCHESKI - SC064373
HEITOR FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA - SC070677
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE
CESSÃO DE CARTEIRA DE CLIENTES. ILEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por G. A. M. L. contra decisão que inadmitiu o
recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DA PARTE RÉ.
1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CONTRATO DE CESSÃO DE
CARTEIRA DE CLIENTES. ADITIVO CONTRATUAL NO QUAL O ANUENTE,
COM A CONCORDÂNCIA DO CEDENTE E DO CESSIONÁRIO ORIGINÁRIO,
ASSUMIU TODAS AS OBRIGAÇÕES E DEVERES DO CESSIONÁRIO
PRIMITIVO RELATIVOS À REGIÃO DE TOLEDO/PR. AÇÃO PROPOSTA PELO
CESSIONÁRIO
PRIMITIVO
SOBRE
O
DIREITO
TRANSFERIDO.
ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA PARA
EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, VI, DO CPC).
DEMAIS PRELIMINARES E TESES DE MÉRITO PREJUDICADAS.
2. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. CONDENAÇÃO DA
PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, ESTES FIXADOS EM 10%
(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. EXEGESE DO
ART. 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Documento eletrônico VDA49899458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:47
Código de Controle do Documento: 8eef224b-96f7-4ec6-9394-20232aa8df08

3. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS ANTE A ALTERAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO, EM RAZÃO DE NOVO ARBITRAMENTO (AGINT NO ARESP N.
2.107.043/RS, RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, JULGADO EM
, DJE DE
).
9/11/2022
11/11/2022
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PROVIDO" (e-
STJ fl. 334).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 636/366).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 489, II, § 1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão combatido teria incorrido em
negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos relevantes da demanda
suscitados nos embargos declaratórios.
Contrarrazões às e-STJ fls. 405/409.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o Tribunal de
origem, ao decidir os embargos de declaração, examinou a questão da legitimidade
ativa e concluiu que foram cedidos todos os direitos e obrigações em relação aos
clientes da região de Toledo em favor da empresa Astec. É o que se extrai da seguinte
passagem:

"Aduziu a parte apelante, em síntese, que a parte autora é
ilegítima para gurar no polo ativo da demanda, na medida em que cedeu os
direitos de crédito objeto da lide em favor da empresa Astec Monitoramento
de Toledo Ltda.
Em detida análise ao termo aditivo à cessão e transferência de
carteira de clientes (evento 34, INF47) anuída pelas partes (apelante,
apelado e a Astec), verica-se a seguinte disposição contratual:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO
As partes têm entre si, justo e contratado, na melhor
forma de direito, o presente termo aditivo ao Instrumento
Particular de Cessão e Transferência de Carteira de Clientes e
outros ativos, firmado em
, para alterar o presente
22/05/2007
contrato, substituindo a CESSIONÁRIA, anteriormente constante
no contrato ora aditado, pela ANUANTE, exclusivamente em
relação aos clientes da região de Toledo que estão mencionados
no Anexo I do contrato ora aditado, sub-rogando-se a ANUANTE
em todos os direitos e obrigações, que também passará a figurar
no contrato ora aditado como CESSIONÁRIA, com o que concorda
a CEDENTE.

Conquanto o juízo de origem tenha afastado a preliminar de
ilegitimidade ativa sob a justicativa de que 'as carteiras relativas aos
clientes da região de Toledo/PR são da empresa autora, e a empresa ASTEC
apenas sub-rogou-se na execução dos serviços', tem-se que não foi sub-
rogada apenas a execução do serviço, como também todos os direitos e
obrigações em relação aos clientes da região de Toledo, entre eles a Cargil
Alimentos.
Da leitura do termo aditivo acima, verica-se que as partes, de
comum e livre vontade, expressamente concordaram que a Astec
Monitoramento de Toledo, na qualidade de anuente, sub- rogaria a
cessionária (parte autora) em todos os direitos e obrigações, ao menos em
relação aos clientes da região de Toledo.
Documento eletrônico VDA49899458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:47
Código de Controle do Documento: 8eef224b-96f7-4ec6-9394-20232aa8df08

Pouco importa se o pagamento do débito foi realizado pela
cessionária originária ou derivada. O termo aditivo é claro ao indicar que a
anuente se sub-rogaria em todos os direitos e obrigações, não se resumindo
apenas à execução do serviço.
Não se está a armar que é incabível a cessão parcial incidente
apenas sobre a execução do serviço. O que se arma é que o termo aditivo
rmado pelas partes dispõe de forma clara e precisa que a cessão incidirá
sobre todos os direitos e obrigações, passando a anuente a gurar como
cessionária.
Ainda, prescindível perscrutar se a cessão é onerosa ou gratuita,
ou seja, se houve ou não contraprestação pela cessionária derivada (Astec) à
cessionária originária, na medida em que o objeto dos autos não é a análise
de eventual ação regressiva em virtude de responsabilidade pro soluto, nos
termos do art. 295 do Código Civil.
Conclui-se, portanto, que a legitimidade para cobrança de
eventual inadimplemento contratual sobre os clientes da região de Toledo,
incluindo-se a Cargil Alimentos Ltda. (Anexo I), compete à Astec
Monitoramento de Toledo, não à parte autora, ora apelada" (e-STJ fls. 331
/332).

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do art. 1.022 do CPC -, agiu corretamente o Tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
28/11/2022
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
da parte, ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o
Documento eletrônico VDA49899458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:47
Código de Controle do Documento: 8eef224b-96f7-4ec6-9394-20232aa8df08

patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49899458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:47
Código de Controle do Documento: 8eef224b-96f7-4ec6-9394-20232aa8df08

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.655.542 / SC
Número Registro: 2024/0195303-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03018027320188240037
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G A M L
OUTRO
NOME
: G A M E
ADVOGADOS : RODRIGO MARCON SANTANA - PR038413
CARLA CRISTINA SALVADOR - PR090394
LUIZ CLAUDIO CASTALDELLO - SC42626
AGRAVADO
: Z S DE S L
ADVOGADOS : ROBSON MILAGRES FERRI - SC022025
LUANA DOS SANTOS MARCHESKI - SC064373
HEITOR FABIANO DE OLIVEIRA SOUZA - SC070677
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50755218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:45
Código de Controle do Documento: ba6f47ee-9b60-4a11-9eb6-8f7914076d7b

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:45
Código de Controle do Documento: ba6f47ee-9b60-4a11-9eb6-8f7914076d7b